Tribunal: TJES
Processo: 5040065-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040065-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTE DA PENHA OTTZ ANDRADE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA A CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por RUTE DA PENHA OTTZ ANDRADE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

Em sua petição inicial, a parte autora alegou, em síntese, que vêm sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter contratado, sustentando vício de consentimento. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a parte ré comprovou a existência da relação jurídica, juntando o contrato devidamente assinado e o comprovante de disponibilização do crédito em favor da autora.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reiterando a tese de abusividade e vício na contratação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, verifico que os documentos acostados aos autos, em especial o comprovante de rendimentos, são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes e a existência de eventual vício de consentimento por parte da consumidora.

Apesar das alegações da recorrente, a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, desincumbindo-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, o banco réu apresentou cópia do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", o qual se encontra devidamente assinado pela autora, bem como o comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.495,27, creditado na conta bancária de titularidade da própria recorrente.

Tais documentos constituem prova robusta da manifestação de vontade e da efetiva disponibilização do crédito, afastando a tese de "golpe" ou de contratação inexistente.

Embora a recorrente alegue que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito, não há nos autos qualquer elemento probatório mínimo que indique vício de consentimento, como erro, dolo ou coação. A simples alegação de se tratar de pessoa idosa, por si só, não invalida o negócio jurídico, especialmente quando este se encontra formalmente perfeito e o valor contratado foi efetivamente revertido em seu benefício.

A modalidade de crédito por meio de cartão com reserva de margem consignável é legalmente prevista e, uma vez comprovada a contratação mediante assinatura e o recebimento dos valores, presume-se a validade do pacto, cabendo à parte que alega o vício produzir prova de sua ocorrência, o que não se verificou no caso em tela.

Portanto, não havendo demonstração de qualquer ilicitude na conduta do banco recorrido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)